Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713165-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA SOUZA ALVES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por TERESA SOUZA ALVES contra a decisão ID origem 191173368, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0702755-90.2024.8.07.0018, impetrado em face do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça à impetrante e indeferiu a liminar, pleiteada para suspender/anular os efeitos do ato coator que a declarou inapta na avaliação de saúde do concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários. Nas razões recursais, a agravante informa que foi aprovada nas provas objetiva e de redação e na avaliação física do mencionado certame, para o cargo de médica veterinária, e que foi convocada para a avaliação médica e odontológica. Conta que foi considerada inapta na avaliação médica, realizada no dia 18/2/2024, em razão do uso do medicamento Sertralina há 5 (cinco) anos para controle de ansiedade e por medir 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetro), altura menor que a prevista no Edital de Abertura (item 15 do Anexo II e subitem 3.1.7). Registra que interpôs recurso administrativo em face do resultado, o qual foi indeferido. Defende a inconstitucionalidade da exigência de altura mínima para o cargo de médica veterinária, pois é dispensável para a atividade, e cita [...] que o Conselho Especial do TJDFT acolheu o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de no 2008.00.2.019422-3, que estabelece exigência de altura mínima também aos candidatos ao posto de médico e capelão, por afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade [...] Alega, ainda, que o uso do fármaco mencionado não permite aferir ser ela portadora de doença psiquiátrica nem a incapacita para exercer as atribuições do cargo em voga. Junta relatórios médicos psiquiátricos que, segundo afirma, têm a mesma credibilidade daqueles produzidos pelos médicos da rede pública e comprovam a sua normalidade psíquica. Registra que [...] o Laudo médico administrativo foi baseado exclusivamente no que disse a Agravante no momento do exame, que de forma honesta, relatou estar em uso temporário de sertralina. Porém, como dito, não houve qualquer avaliação da sua condição psíquica, inexistindo embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca da incompatibilidade da Agravante para o cargo. [...] Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência requerida, argumenta que o indeferimento da liminar a impedirá de participar do concurso atual. Ao final, a agravante requer: [...] a) A modificação da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência e, assim, concedê-la liminarmente inaudita altera Parte, reformando a decisão proferida em primeiro grau para assegurar a participação da Agravante nas demais fases e etapas do concurso público para a área de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal; b) A Confirmação da liminar ao final, reformando a decisão proferida em primeiro grau, no sentido de anular o ato que eliminou a autora do certame no exame médico e determinar que as requeridas sejam obrigadas a convocar a autora para as demais fases do concurso; [...] e) A condenação das Agravadas ao pagamento de custas e honorários de sucumbência; f) A manutenção dos benefícios da justiça gratuita. [...] Preparo não recolhido. Na decisão ID 57542123, indeferi a tutela de urgência recursal. A Diretora do AOPC e o Distrito Federal apresentam contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A Procuradoria da Justiça oficiou pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 7/6/2024, na qual o Juízo de 1o Grau assim decidiu: [...] Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo, de modo que a autora possa participar das demais fases do concurso, de forma sub judice, até confirmação da sentença em remessa necessária e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA para anular o ato administrativo que considerou a impetrante inapta no exame de saúde, de modo que possa participar das demais fases do concurso, para o cargo de médica veterinária, nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários de sucumbência, conforme artigo 25 da Lei 12.016/2009. Custas pelo impetrante. [...] E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator